Tribunal: TJDFT
Processo: 0029911-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029911-45.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA, CARLOS ANTONIO FRANCA APELADO: CARLOS ANTONIO FRANCA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA D E S P A C H O Atentando às informações contidas na petição ID 14297117 e nos termos do artigo 76 da Lei no 11.101/2005, à Secretaria, para intimar o Administrador Judicial a fim de que, no prazo de 15 dias, regularize a representação processual no presente feito, que prosseguirá em face da Massa Falida de ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, no lugar do devedor falido, o qual, no entanto, poderá prosseguir no processo, mas na qualidade de assistente da massa falida, conforme autorizado pelo parágrafo único do art. 103 daquela mesma lei. Após, promova-se nova conclusão dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 15:53:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador